Tribunal: TJDFT
Processo: 0740551-92.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROCON/DF. MULTA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MERCADO LIVRE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR AFASTADA. ERRO NA APRECIAÇÃO DOS FATOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. EXISTÊNCIA. MULTA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
1. O Mercado Livre opera no segmento de comércio eletrônico, utiliza seu site como uma plataforma para facilitar transações de compra e venda. Todavia, seu modelo de negócio vai além da atividade de marketplace (plataforma de anúncios). A empresa opera na parte financeira das transações realizadas em seu ambiente virtual (“Mercado Pago”), promove a entrega de grande parte das mercadorias comercializadas (“Mercado Envios”) e ainda vende e gerencia campanhas de produtos patrocinados (“Mercado Livre Publicidade”).
2. Embora não seja o fornecedor dos produtos anunciados para venda em sua plataforma, o Mercado Livre, além de receber comissão pelos negócios realizados, presta os serviços de pagamento das transações efetivadas (“Mercado Pago”) e de entrega de várias das mercadorias comercializadas em seu ambiente virtual (“Mercado Envios”).
3. A parte financeira das transações realizadas na plataforma do Mercado Livre é por ele efetivada (“Mercado Pago”). Portanto, evidente sua legitimidade para figurar como devedor de multa aplicada pelo Procon em razão da falta de estorno de pagamento de mercadoria não recebida.
3. Diante do evidente erro na apreciação dos fatos por parte do Procon, da violação ao princípio da ampla defesa e da inexistência de falha na prestação dos serviços pelo Mercado Livre, impõe-se a anulação da multa aplicada e, em consequência, a declaração de nulidade da execução fiscal, nos termos do art. 803, I, do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e provido. Embargos à execução fiscal julgados procedentes. Nulidade da execução fiscal.